Tribunal: TJMT
Processo: 1015191-30.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015191-30.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Veículos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TRANSPASSO FRETAMENTO E TURISMO LTDA - CNPJ: 18.593.759/0001-90 (APELANTE), JULIANA MARTINS GUERRA - CPF: 223.590.238-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos para desconstituir medida constritiva incidente sobre veículo objeto de alienação anterior à constrição, mas posterior à inscrição do débito tributário em dívida ativa. O apelante alegou ter adquirido regularmente o veículo antes do ajuizamento da ação cautelar, defendendo a ausência de fraude e a necessidade de produção de provas para comprovar a boa-fé e a validade da transação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a alienação do bem imóvel após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura, nos termos do art. 185 do CTN, fraude à execução fiscal, apta a invalidar a transferência perante a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 290), estabelece que, para os créditos tributários inscritos após a entrada em vigor da LC nº 118/2005, a simples alienação de bens pelo devedor, sem reserva suficiente para satisfazer a dívida, presume-se fraudulenta de forma absoluta.

4. No caso, as certidões de dívida ativa apontam inscrições anteriores à aquisição do veículo, afastando a alegação de ausência de má-fé e tornando inócuas as provas requeridas, cuja produção não afastaria a caracterização da fraude.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A alienação de bem pelo devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente ou a formalidade da transação.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CTN, art. 185.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.141.990/PR, relator Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10.11.2010, publicado no DJe em 19.11.2010; STJ, AgInt no REsp n. 2.170.602/ES, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14.4.2025, publicado no DJEN em 25.4.2025; TJMT, 1027685-53.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.1.2025, publicado no DJe em 24.1.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.709.845/SP, relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03.6.2025, publicado no DJEN em 09.6.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TRANSPASSO FRETAMENTO E TURISMO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1015191-30.2021.8.11.0041 opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a medida constritiva que recaía sobre o referido bem, no bojo da ação cautelar originária.

E ainda condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, ter adquirido o veículo de placa NDW-0337 em data anterior à distribuição da ação cautelar, promovendo, inclusive, a regular transferência da propriedade perante o DETRAN/SP, motivo pela qual a constrição imposta sobre o bem é indevida.

Aduz, ainda, inexistirem elementos probatórios que comprovem a inscrição do débito em dívida ativa em momento anterior à alienação do veículo, de modo que a negativa judicial quanto à produção de provas configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

À vista disso, requer o provimento do presente recurso, com o consequente acolhimento dos embargos de terceiro, reconhecendo-se a legítima titularidade do embargante sobre o veículo de placa NDW-0337, bem como o cancelamento definitivo da medida constritiva que atualmente recai sobre o referido bem.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 303003919, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por TRANSPASSO FRETAMENTO E TURISMO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1015191-30.2021.8.11.0041 opostos contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a medida constritiva que recaía sobre o referido bem, no bojo da ação cautelar originária.

O cerne recursal reside na análise quanto à caracterização, ou não, de fraude à execução na alienação de veículos, especialmente diante da realização da venda após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, nos termos do artigo 185,
caput
, do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

Vejamos o teor do artigo 185 do Código Tributário Nacional, em sua redação originária e atual:

“
Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por
crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução
.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida
em fase de execução
.
”
[sem destaque no original].

“
Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por
crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da
dívida inscrita
. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)
”.
[sem destaque no original].

Como se vê, a partir da vigência da LC n. 118/2005, em 09.6.2005, presume-se fraudulenta toda alienação de bens realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, conforme nova redação do artigo 185 do CTN.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.141.990/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 290), firmou entendimento no sentido de que a alienação de bens pelo sujeito passivo, sem a devida reserva de patrimônio suficiente à satisfação do crédito tributário, configura presunção absoluta de fraude à execução, independentemente da existência de registro da penhora ou da boa-fé do adquirente, ressalvados os negócios jurídicos realizados antes da vigência da LC n. 118/2005, circunstância em que a fraude somente se caracteriza se a alienação tiver ocorrido após a citação válida do devedor. Senão, vejamos:

“[...]
9. Conclusivamente: (a)
a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil)
; (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF.
[...]”. (STJ, REsp n. 1.141.990/PR, relator Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10.11.2010, publicado no DJe em 19.11.2010).
[sem destaque no original].

Ademais, é certo que, no julgamento do referido recurso paradigma, o c. Tribunal da Cidadania assentou a inaplicabilidade da Súmula n. 375/STJ às execuções fiscais de dívida tributária, reconhecendo a prevalência da legislação especial sobre a norma geral do referido enunciado sumular, que condiciona o reconhecimento da fraude à execução à existência de penhora registrada ou à demonstração de má-fé do terceiro adquirente, conforme consta no seguinte excerto: “[...]
1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.
[...]”.

A propósito:

“[...]
3. Segundo a jurisprudência do STJ,
na hipótese de execução fiscal de dívida não tributária
, para o reconhecimento da fraude à execução, faz-se necessário o registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme estipulado na Súmula 375 do STJ.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.170.602/ES, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14.4.2025, publicado no DJEN em 25.4.2025).
[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, em consulta aos autos da ação cautelar n. 1006149-88.2020.8.11.0041, constata-se que a referida demanda foi distribuída em 13.2.2020, visando resguardar a efetividade da cobrança de centenas de créditos tributários e não tributários, cujas datas de inscrição em dívidas ativas mais antigas remontam ao ano de 2010, conforme demonstrado pelas certidões de dívida ativa constantes dos Ids. 30210428 e 30210429, nos autos originários.

Nesta senda, é
cediço que a certidão de dívida ativa goza,
prima facie
, de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 204 do CTN e do artigo 3º da Lei n. 6.830/80, presunção esta que não pode ser ilidida por meras alegações, exigindo prova robusta.

Ainda, verifica-se que, em data posterior (02.9.2020), foi determinada a constrição de veículos por meio do sistema RENAJUD, abrangendo, entre outros, o automóvel de propriedade do embargante, qual seja
veículo tipo carroceria Marcopolo, marca Mercedes-Bens, ano/modelo 2007/2008, de placa NDW-0337 e chassi 9BM6340118B570239
.

Por outro lado, extrai-se do comprovante de pagamento (Id. 303003880) e do CRLV (Id. 303003879), que o bem foi adquirido em 04.11.2019 e transferido ao embargante em 04.11.2019, ou seja, em momento posterior à inscrição do débito tributário em dívida ativa.

Desse modo, considerando que a venda do veículo ao apelado deu-se após a alteração do artigo 185, do CTN, pela Lei Complementar nº 118/2005, impõe-se o reconhecimento da fraude à execução, cuja presunção, conforme entendimento consolidado do c. STJ, é de natureza absoluta.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“[...]
Tese de julgamento: “
A alienação de bem pelo devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente ou a formalidade da transação.
”
[...]”. (TJMT, 1027685-53.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.1.2025, publicado no DJe em 24.1.2025).
[sem destaque no original].

Por oportuno, ainda que a parte apelante sustente que a constrição de 35 (trinta e cinco) veículos e 44 (quarenta e quatro) imóveis, realizada no âmbito da ação cautelar, seria suficiente para garantir a satisfação do crédito tributário, observa-se que, à época do ajuizamento da demanda, o débito fiscal alcançava a expressiva quantia de R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões cento e trinta e sete mil dezessete reais e sessenta centavos). Diante da elevada magnitude do valor em execução, não se revela juridicamente possível presumir a alegada suficiência patrimonial, sobretudo quando ausente conversão em renda, sendo indispensável a efetiva demonstração da aptidão econômica dos bens constritos para cobrir integralmente o montante exigido.

Dessa forma, estando caracterizada a fraude à execução na alienação do bem objeto da presente controvérsia – uma vez que tal negócio jurídico foi formalizado após a inscrição do débito da alienante em dívida ativa –, impõe-se reconhecer sua ineficácia em face da Fazenda Pública. Assim, imperiosa a manutenção da constrição judicial realizada nos autos da ação originária, porquanto amparada na tutela do interesse público e na proteção do crédito tributário.

Por fim, é certo que as provas requeridas e indeferidas pelo juízo de origem – consistentes em prova testemunhal, com o objetivo de demonstrar a aquisição lícita do veículo, e em prova documental, destinada a comprovar a data da restrição judicial e a titularidade do bem à época do bloqueio – revelam-se inócuas ao deslinde da controvérsia. Isso porque, ainda que se admitisse a comprovação inequívoca da compra e/ou da transferência da propriedade em 2019, tal circunstância não seria apta a infirmar a anterioridade da inscrição em dívida ativa, tampouco afastar a caracterização da fraude à execução.

De fato, “[...]
não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de diligências probatórias quando o magistrado demonstra sua desnecessidade e a ausência de inovação no conteúdo probatório, sem demonstração de prejuízo concreto pela defesa.
[...]”. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.709.845/SP, relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03.6.2025, publicado no DJEN em 09.6.2025).

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por TRANSPASSO FRETAMENTO E TURISMO LTDA e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025